Tribunal: TJDFT
Processo: 0711235-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESISTÊNCIA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.
1. O art. 775 do CPC prevê que “o exequente tem o direito de desistir de toda ou de apenas alguma medida executiva" (art. 775), acolhendo o princípio da disponibilidade do credor, pois o processo é direcionado ao seu interesse, à satisfação do seu crédito, podendo dele dispor total ou parcialmente, até mesmo em relação a alguns devedores.
2. Outrossim, estabelecem os artigos 90 e 85, § 1o do CPC, aplicados subsidiariamente ao processo de execução, que, em caso de desistência da ação, os honorários advocatícios devem ser pagos por aquele que desistiu. E, ainda, que são devidos honorários advocatícios, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
3. Assim, considerando que a fixação dos honorários advocatícios é matéria de ordem publica e pode ser revista de ofício pelo juiz, já foi formulado tão somente pedido expresso de exclusão do pagamento da verba honorária pelo credor, deve ser, na hipótese, aplicado o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos dele decorrentes. E, no caso, conforme asseverado por ambas as partes, a desistência foi requerida com base na satisfação do débito por acordo com a Fascal, vinculada aos devedores, os quais deverão arcar, portanto, com o ônus de sucumbência.
4. Recurso de apelação conhecido e provido.